Tribunal: TJMT
Processo: 1015345-69.2024.8.11.0000
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015345-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), IRENE DOS SANTOS JERICO - CPF: 206.700.521-91 (AGRAVADO), IRENE DOS SANTOS JERICO - CPF: 206.700.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1015345-69.2024.8.11.0000.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

Agravante:
IRENE DOS SANTOS JERICO representada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/09/2024.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA - NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS - AGRAVO PROVIDO.

1.

Estando devidamente preenchidos os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, com laudo médico certificando a necessidade e a urgência do procedimento cirúrgico e consulta com especialista, deve ser reformada a decisão que negou a tutela de urgência pleiteada.

2.

A relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, isso porque, não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a agravante necessita para manter a sua saúde e combater a doença da qual padece.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso que, na ação de obrigação de fazer de nº 1032181-17.2024.8.11.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava fosse determinado ao agravado o fornecimento de procedimentos cirúrgico e consulta com especialista.

A tutela antecipada foi deferida no ID. 219480172.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo de instrumento

O
Douto representante do Ministério Público,
no ID. 228893179 manifestou pelo provimento do agravo de instrumento.

Em sessão de Julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso que, na ação de obrigação de fazer de nº 1032181-17.2024.8.11.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava fosse determinado ao agravado o fornecimento de procedimentos cirúrgico e consulta com especialista.

Sustenta que o juízo a
quo
não decidiu com acerto em relação ao
fornecimento de procedimentos cirúrgico e consulta com especialista
, visto que há laudo médico comprovando a necessidade do procedimento e da consulta vindicadas nos autos e que há urgência no atendimento da solicitação.

Pois bem. Conforme já mencionado na decisão que deferiu a liminar,
o laudo médico assinado pelo Dr. Gustavo Lemos arrolado pela agravante informa o seguinte:

Todavia, a documentação apresentada pela agravante, especialmente o laudo médico, demonstra que a agravante conta com 64 anos de idade, foi diagnosticada “sinais de soltura do componente femoral”, o que demonstra a excepcionalidade do seu quadro clínico e a necessidade do
procedimentos cirúrgico e consulta com especialista vinculados ao agravo de instrumento
.

A relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a agravante necessita para manter a sua saúde e combater a doença da qual padece.

Portanto, a documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível.

Nesse sentido, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – NECESSIDADE EVIDENCIADA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE
- PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (N.U 1000849-25.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020). (destaquei)

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 219480172, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015, limitada ao teto do Juizado e a alta da paciente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024